Tribunal: TJBA
Processo: 8020434-84.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020434-84.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIDNEI NASCIMENTO BEZERRA

Advogado(s)
:
MILER REIS DANTAS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso

em

exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade
do veículo em favor da instituição financeira, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários.

II.
Questão

em

discussão

2.
A
questão

em

discussão

consiste

em

saber
se
(i)
houve

nulidade
do
processo

por

ausência
de
citaç
ão

válida
;
(ii) é
regular
a
constituição

em

mora
do
devedor;
(iii)
há

irregularidade na apreensão do bem e direito à restituição de bens

supostamente
existentes
no

interior
do
veículo
.

III.
Razões
de
decidir

3.

A
constituição

em

mora
,
em

contratos

garantidos

por

alienação

fiduciária
, se
comprova

com
o
envio
de
notificação

extrajudicial

ao

endereço

indicado

no

contrato
,
sendo

desnecessária
a
assinatura
do
próprio

destinatário

no

aviso
de
recebimento
.

4
.
Comprovado
o
envio
da
notificação

ao

endereço

contratual
,
resta

caracterizada
a
mora
do
devedor
,
legitimando
a
medida
de
busca
e
apreensão
e a
consolidação
da
propriedade
.

5
. O

afastament
o
da

mor
a

exig
e
o

pagament
o
integral da

dívid
a
, o

qu
e

nã
o

fo
i

demonstrad
o
nos

auto
s
.

6
.
Inexistem

provas
de
que

bens

pessoais
,
especialmente

armamento
,
estivessem

no

interior
do
veículo

no

momento
da
apreensão
,
não

tendo
o
apelante
se
desincumbido
do
ônus

probatório
.

7
.
A
atuação
da
instituição

financeira

ocorreu

no

exercício

regular
de
direito
,
inexistindo

elementos

que

indiquem

má-fé
.

IV.
Dispositivo
e
tese

8
.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
:
"1.
O
envio
de
notificação

extrajudicial

ao

endereço

constante
do
contrato
é
suficiente

para
a
constituição

em

mora

em

contratos
de
alienação

fiduciária
.
2.

Incumbe
à
parte

comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
não

sendo

possível

acolher

alegações

desacompanhadas
de
prova

mínima
."

Dispositivos relevantes
citados
:
CPC,
arts
. 239, § 1º; 373, I; 85, § 11;
Decreto
-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º; 3º, § 2º.

Jurisprudência
relevante
citada
:
STJ,
REsp
1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª
Seção
, j. 09.02.2022; STJ,
REsp
1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão
, 2ª
Seção
, j. 14.05.2014.

Vistos
,
relatados
e
discutidos

estes

autos
de
apelação
cível nº
8020434-84.2022.8.05.0001,
figurando

como

apelante

SIDNEI NASCIMENTO BEZERRA
e
como

apelado

BANCO VOTORANTIM S.A.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.